Tribunal: TJDFT
Processo: 0721310-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES COM PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa, inicialmente distribuída à 8a Vara Cível de Brasília. Este último juízo declinou da competência ao entender haver conexão com processo que tramita na 9a Vara Cível. O juízo suscitado, por sua vez, recusou a competência ao fundamento de inexistência de conexão entre as ações.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão entre as ações que justificaria a reunião dos feitos e a fixação da competência do juízo da 9a Vara Cível de Brasília ou se deve ser reconhecida a competência do juízo da 8a Vara Cível de Brasília.
III. Razões de decidir
3. A inexistência de identidade entre os pedidos ou as causas de pedir afasta a conexão processual, nos termos do art. 55 do CPC/2015, ainda que as ações envolvam relações jurídicas correlatas.
4. A simples existência de eventual vínculo fático entre demandas distintas não autoriza a modificação de competência quando não configurado risco concreto de decisões conflitantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Declarou-se competente o Juízo suscitado, da 8a Vara Cível de Brasília.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982743, 0702623-53.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 2a Câmara Cível, j. 24/03/2025, DJe 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 1967559, 0745807-93.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 1a Câmara Cível, j. 10/02/2025, DJe 28/02/2025; TJDFT, Acórdão 1686753, 0709333-60.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 1a Câmara Cível, j. 10/04/2023, DJe 25/04/2023.